Tribunal: TJSP
Processo: 2183015-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183015-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que são
agravantes GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e GPX
I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é agravado LSK
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
2
Agravo de Instrumento - n° 2183015-40.2020.8.26.0000
Agravantes/Corrés: GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE
LTDA e GPX I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
Agravada/Autora: LSK ENGENHARIA LTDA.
MM. Juiz de Direito: Rafael Imbrunito Flores
Comarca de Monte Mor 2a Vara Cível
Voto no 33141
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONEXÃO COM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Não
ocorrência. As diferentes ações tiveram como causa de pedir
contratos diferentes, relativos a empreendimentos distintos. Ausência
de risco de interferência das decisões prolatadas na ação de exigir
contas na presente ação de obrigação de fazer. RECURSO DAS
CORRÉS NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara (e-fls.
548/549, autos originais), nos autos da “ação de obrigação de fazer com posterior
outorga de escritura definitiva c/c requerimento de concessão de tutela provisória de
urgência” no 1002324-33.2019.8.26.0372, ajuizada por LSK ENGENHARIA LTDA.
em face de GPX III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA e GPX I
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., que negou a reunião com a ação
de exigir contas ajuizada pelas ora Agravantes, diante da inexistência de conexão.
Pretendem as Agravantes/Corrés em sede
recursal, o reconhecimento da conexão (fls. 01/14).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
3
interposto foi recebido no efeito devolutivo, sendo indeferido o efeito suspensivo
pleiteado (e-fls. 245).
Intimada, a Autora apresentou contraminuta
(fls. 248/258).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que indeferiu o reconhecimento da conexão.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Vistos.
Trata-se de pedido em que pretende a autora cabal
cumprimento das obrigação assumida em "dação em pagamento" com a baixa do gravame
hipotecário que recai sobre determinados imóveis do Condomínio Residencial Sinfonia no
qual teria a autora prestado serviços de planejamento, construção, gestão técnica e
financeira de obras. Tal pedido se funda em contrato vigente desde 2014 com sucessivos
aditamentos, tendo a requerida GPX I informado que o valor inicial, de R$ 19.513.905,92,
teria chegado a R$ 27.000.000,00, o que teria motivado ação de prestação de contas em
face da autora (no 1112140-87.2019.8.26.0100), a fim de se apurar o real crédito que teria a
autora em relação à ré, ou, ao contrário, teria a ré crédito em relação à autora.
Em
sua
contestação,
a
empresa
requerida
chamada ao processo, GPX III afirma ter ingressado com ação de prestação de contas em
face da autora (no 1111272-12.2019.8.26.0100), a fim de se apurar o real crédito que teria a
autora em relação à ré ante o contrato referente ao Empreendimento Imobiliário Residencial
Park Life, ou, ao contrário, teria a ré crédito em relação à autora. Pugnou pelo
reconhecimento de conexão das causas, ou, alternativamente a suspensão do feito até final
julgamento da ação.
Com efeito, não é o caso de se entender pela
conexão com ação de prestação de contas em face da autora (no
1111272-12.2019.8.26.0100), ou mesmo suspensão em razão desta, uma vez que, mesmo
que envolvendo relação contratual entre as partes aqui envolvidas, tem como base
contratos diversos - este referente à prestação de serviços no Empreendimento Imobiliário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
4
Residencial Park Life e aquele referente à prestação de serviços no Condomínio
Residencial Sinfonia.
Assim, há possibilidade de conexão entre estes e
os autos de ação de prestação de contas em face da autora (no
1112140-87.2019.8.26.0100), haja vista que envolvem as mesmas partes e o mesmo objeto
contratual, devendo as rés juntarem certidão de objeto e pé referente aos autos para
análise de conexão ou suspensão destes.
Finalmente, não é o caso de concessão da tutela,
nos termos do mencionado acima, uma vez que, havendo processo em trâmite em que se
pretende apurar a existência de débito, ausentes os requisitos autorizadores da medida
pleiteada.
Intime-se.” (destacado).
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de reunião da presente ação com a ação de exigir contas
(processo no 1111272-12.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 22a Vara Cível do
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo) diante da ocorrência de conexão.
Pois bem.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer com
posterior outorga de escritura definitiva c/c requerimento de concessão de tutela
provisória de urgência” ajuizada por LSK ENGENHARIA LTDA. em face de GPX III
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA e GPX I EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA, almejando o cumprimento de obrigação assumida através
de “Instrumento Particular de Promessa de Dação em Pagamento e Confissão de
Dívida”, consistente na promoção de liberação do gravame hipotecário que recai
sobre as unidades sobre as unidades 1-B, 04-B, 15-A, 25-A e 51-B do
empreendimento Sinfonia.
Em contestação, as Corrés alegaram a
existência de conexão do presente feito com a ação de exigir contas no
1111272-12.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 22a Vara Cível do Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
5
Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada por GPX III EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIOS SPE LTDA e GPX I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
em face de LSK ENGENHARIA LTDA, decorrente de “Contrato de Construção no
Regime de Administração com Preço Máximo Garantido” celebrado entre as partes, no
qual a ora Agravada foi contratada pelas Agravantes para prestar serviços de
planejamento, construção e gestão técnica e financeira referente ao
empreendimento Imobiliário denominado “Condomínio Residencial Park Life”, e,
quando do final da obra, restou divergência entre as partes quanto ao saldo final
que a relação jurídica atingiu.
Sobreveio a r. decisão ora agravada, que
afastou as alegações de conexão diante da constatação de que os contratos que
embasavam as duas ações eram distintos.
De fato, nota-se que a “ação de obrigação de
fazer com posterior outorga de escritura definitiva c/c requerimento de concessão de
tutela provisória de urgência” ajuizada pela LSK ENGENHARIA LTDA possui como
causa de pedir o contrato realizado com as Corrés relativo ao empreendimento
Sinfonia, enquanto a ação de exigir contas ajuizada por GPX III
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA e GPX I EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. tem como causa de pedir o contrato referente ao
empreendimento Condomínio Residencial Park Life apenas, conforme se extrai
da certidão de objeto e pé acostada a fls. 229/230:
“Autores ajuizaram ação de exigir contas em face
da ré, alegando que aos 21.09.2015, foi firmado entre as partes o Contrato de Construção
no Regime de Administração com Preço Máximo Garantido, com a finalidade da Ré prestar
serviços de planejamento, construção e gestão técnica e financeira de obras, referente ao
empreendimento imobiliário denominado Condomínio Residencial Park Life,
localizado na cidade de Limeira/SP. O preço ajustado para o contrato da execução da obra
foi de R$ 14.969.328,57, sendo requerido que sejam prestadas contas, de forma mercantil
no âmbito do Contrato de Prestação de Construção no Regime de Administração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
6
Preço Máximo Garantido, apresentando para tanto todos os custos e despesas
incorridos na respectiva obra, vinculando cada um desses custos e despesas com as
respectivas notas fiscais/recibos de prestação de serviços e fornecimento de matérias, além
das respectivas notas fiscais relativas a administração da obra”.
Desta forma, conforme ponderado pelo Juízo
“a quo”, nota-se que, diante da constatação de que os contratos que embasaram as
ações são distintos, não há motivo para a reunião, notadamente porque as decisões
proferidas em um processo não influenciarão o outro processo.
Ademais, não obstante a semelhança das
partes e do negócio jurídico originário (contrato de construção no regime de
administração com preço máximo garantido), não restaram preenchidos os
requisitos do art. 55 do CPC para reconhecimento da conexão: a comunhão do
pedido (exibição de contas relativas ao empreendimento Condomínio Residencial Park Life;
liberação do gravame hipotecário que recai sobre as unidades sobre as unidades 1-B, 04-B,
15-A, 25-A e 51-B do empreendimento Sinfonia) ou da causa de pedir (contrato referente
ao empreendimento Condomínio Residencial Park Life; contrato referente ao
empreendimento Sinfonia).
Nesse ponto, nota-se que as Agravantes
propuseram outra ação de exigir contas (no 1112140-87.2019.8.26.0100), relativa ao
mesmo objeto da presente ação (contrato do empreendimento Sinfonia), na qual foi
prolatada a seguinte decisão:
“Verifico que o presente feito foi distribuído de
forma direcionada a este Juízo em razão do processo no 1111272-12.2019.8.26.0100 [ação
de contas referente ao empreendimento Imobiliário Residencial Park Life], o qual se
encontra em andamento. Comparando-se as duas ações percebe-se que tratam de
contratos distintos, o que torna diversos os objetos e a causa de pedir e, assim, afasta a
possibilidade de qualquer decisão contraditória. Portanto, não há razão para a distribuição
direcionada. Posto isso, remetam-se os autos ao distribuidor cível a fim de que sejam
redistribuídos livremente.”.
Ocorre que houve desistência de referida ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
7
pelas próprias Autoras (Corrés do presente feito), de forma a corroborar a
inviabilidade de adoção da alegação de que a ação de exigir contas ajuizada
anteriormente (no 1112140-87.2019.8.26.0100) abarcava o presente contrato, uma vez
que as próprias Corrés propuseram outra ação de exibir contas especificamente
relativa ao contrato em questão (Sinfonia).
Assim, é descabida a alegação de existência
de conexão entre as ações.
Quanto à prevenção desta Relatora e desta
Câmara, decorre do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Isto
porque,
apesar
da
inexistência
de
identidade dos contratos que permeiam a presente e a ação de exigir contas, nota-
se que ambos derivam da mesma relação jurídica: de prestação de serviços
prestados por LSK ENGENHARIA LTDA às empresas GPX III EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIOS SPE LTDA e GPX I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Por fim, como a questão do presente recurso é
justamente a conexão entre referidas ações, não haveria como afastar o disposto no
artigo 105 do Regimento Interno antes da análise do mérito do presente agravo de
instrumento.
Logo, o recurso interposto pelas Corrés não
deve ser provido, ante a inexistência de conexão com a ação de exigir contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2183015-40.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no

33141
8
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelas Corrés.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora